Tribunal: TJES
Processo: 5015349-48.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015349-48.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: FLORIPES FABIANO BARRETO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5015349-48.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE/RECORRIDA: EDP FLORIPES FABIANO BARRETO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

RECURSO DE FLORIPES FABIANO BARRETO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
FLORIPES FABIANO BARRETO
em face da sentença constante no id. 7627950 que julgou improcedente o pedido que visava a declaração de inexistência de débito de faturas de consumo de energia elétrica.

A recorrente postulou pela concessão da gratuidade da justiça.

No despacho constante no id. 10278982, determinou-se a intimação da parte recorrente para comprovação da alegada hipossuficiência ou, alternativamente, recolher o preparo recursal no prazo legal.

Ocorre, contudo, que não houve manifestação da recorrente acerca da comprovação da alegada precariedade econômica e nem tampouco restou comprovado o preparo do recurso interposto (id. 10521304), desatendendo, assim, a um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

A teor do que dispõe o §1º do art. 42 da Lei nº 9.099/1995, o preparo deverá ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, senão vejamos:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

No mesmo sentido é o Enunciado 80 do FONAJE:
O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).

Destaco que, pela aplicação do Enunciado nº 122 do FONAJE e Enunciado nº 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, haverá a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não seja conhecido o recurso, caso dos autos.

Ante o exposto, por deserto,
INADMITO
o recurso inominado (art. 17, V do RI).
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa (Enunciado 122 do FONAJE).

Passo a análise do Recurso interposto pela EDP.

Insurge-se a recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais em razão de cobrança irregular referente a um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), posteriormente cancelado.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que
o TOI em questão foi objeto de revisão administrativa, culminando em seu cancelamento, e que as cobranças atualmente realizadas se referem exclusivamente a faturas de consumo regular de energia elétrica
. Alega, ainda, que inexiste qualquer ato capaz de ensejar dano moral indenizável, pleiteando, por conseguinte, a reforma integral da sentença.

Inicialmente, destaco que o cerne da controvérsia reside em apurar se houve conduta ilícita da concessionária apta a ensejar a condenação por danos morais.

Consta dos autos que a recorrente lavrou o TOI nº 3481562 em razão de suposta prática de desvio de energia elétrica. Contudo, após recurso administrativo apresentado pela consumidora, o referido TOI foi devidamente cancelado pela própria concessionária, que reconheceu a inexistência de irregularidade (id. 7627230).

Entendo que, no caso, a concessionária atuou no exercício do direito de fiscalizar possíveis irregularidades bem como de revisar suas decisões administrativas, inexistindo qualquer abuso de direito ou falha na prestação de serviços.

Ressalto que a sentença recorrida reconheceu expressamente que os valores atualmente cobrados pela concessionária, no montante de R$ 11.233,09 (onze mil duzentos e trinta e três reais e nove centavos), não decorrem do TOI cancelado, mas referem-se a faturas de consumo regular de energia elétrica no período compreendido entre 04/12/2020 e 08/12/2021, durante o qual houve o fornecimento do serviço.

Diante disso, não há que se falar em conduta ilícita ou abusiva por parte da recorrente, tampouco em inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, considerando que as cobranças estão lastreadas no consumo efetivamente realizado pela
recorrida, que não comprovou o pagamento das faturas em questão.

Assim, não restou evidenciado qualquer ato da concessionária que extrapolasse o mero exercício regular de um direito ou que pudesse ser considerado ofensivo à honra subjetiva da consumidora.

Nesse contexto, entendo que a sentença deve ser reformada, julgando-se improcedente o pedido de condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,

para reformar a sentença recorrida a fim de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários
tendo em vista o provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)